Tribunal: TJBA
Processo: 8059617-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059617-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ELOISA FERNANDA REGIS SILVA e outros Advogado(s): ELOISA FERNANDA REGIS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU Advogado(s): D/G ACORDÃO Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS DA MERCANCIA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Gonçalves Souza Dantas, preso em flagrante em 03.10.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Plantão Unificado de 1º Grau, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteou substituição por medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada demonstrou fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos, como a apreensão de 10g de maconha, 14g de cocaína, 77g de crack, um comprimido de ecstasy, balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro em espécie, evidenciando mercancia habitual de entorpecentes. 4. A gravidade concreta da conduta, revelada pela diversidade e quantidade das drogas, e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. 5. Condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não bastam para afastar a prisão preventiva quando há indícios de habitualidade criminosa e elementos que indicam perigo à ordem pública. 6. Inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, ante a insuficiência para acautelar os fins do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Mantida a prisão preventiva diante da presença de fundamentos concretos que legitimam a medida extrema. Tese de julgamento: "1. A apreensão de múltiplos tipos de drogas, associada à presença de apetrechos típicos da traficância, constitui elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da custódia cautelar quando verificada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.005.268/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8059617-60.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Eloisa Fernanda Regis Silva (OAB/BA n.° 72.431), em favor de GUILHERME GONÇALVES SOUZA DANTAS, apontando, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito do Plantão Unificado de 1.° Grau. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora